Tribunal: STF
Processo: RHC 225415
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Gustavo Bonazza Menezes, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 736.505/SP (documentos eletrônicos 35 e 36).



    O recorrente pede 



    “seja deferido em favor da ora paciente, o pedido de medida liminar, para, até final julgamento desta ação de habeas corpus permitir que ele paciente aguarde, em regime aberto o julgamento do mérito do presente mandamus, medida a ser implementada nos autos da ação penal de origem. 



    Após, vista ao Ministério Público Federal e, quando do julgamento, requer seja ratificada a liminar, tornando-a definitiva e concedendo-se a ordem para reconhecer, definitivamente, em favor do paciente, a redução de pena na fração de 2/3 (dois terços) e, consequentemente, o regime inicial da pena no modo aberto, bem como a conversão da sua pena corporal, estabelecida, em restritivas de direitos, bem como reconhecer a invasão de domicilio, haja vista a entrada forçada dos policiais militares.” (págs. 50-51 do documento eletrônico 41).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. REITERAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ nesta instância superior, uma vez que a competência do STJ prevista no art. 105, I, e, da Constituição Federal restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados. 



    2. Não podem ser processados, concomitantemente, dois habeas corpus entre os quais há litispendência – igualdade de partes, de objeto e de causa de pedir.



    3. A mera insatisfação da parte, sem a demonstração de fato novo ou vício que possa macular a fundamentação adotada pelo julgador, não é suficiente para modificar o resultado do julgado.



    4. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 35).



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado os demais pedidos.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator